Tribunal: TJDFT
Processo: 0030032-06.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0030032-06.2016.8.07.0018 Classe judicial: INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE CÍVEL (216) ARGUINTE: DESEMBARGADOR RELATOR SÉRGIO XAVIER DE SOUZA ROCHA ARGUIDO: MESA DIRETORA DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Ante o trânsito em julgado (certidão de ID no 62665105) do acórdão de ID no 1883512, cumpra-se o disposto no art. 293, parágrafo único, do RITJDFT. Publique-se. Brasília, DF, em 29 de agosto de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator